Tribunal: TJDFT
Processo: 0742332-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
1. O art. 781. Do CPC estabelece que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos,
2. O art. 63, §1° do CPC, por sua vez, estabelece que a eleição de foro somente produz efeitos quando guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
3. Verificado que a clausula de eleição de foro não favorece a defesa do consumidor, pode o magistrado declinar da competência, de ofício, nos termos §3° e §5° do art. 63 do CPC.
4. No julgamento do IRDR 17, esta Corte de Justiça fixou entendimento que “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”.
5. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante.